Tribunal: TJDFT
Processo: 0741734-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741734-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SA CORREIO BRAZILIENSE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos. Em respeito ao contraditório, intime-se o agravante para se manifestar sobre os documentos acostado em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator